Tribunal: TJSP
Processo: 1009983-97.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR BUSCANDO O PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – Descabimento – Prova pericial que constatou a execução de apenas 62,80% do objeto contratado – Inexecução parcial que afasta a pretensão ao saldo total e a aplicação de multa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR BUSCANDO O PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – Descabimento – Prova pericial que constatou a execução de apenas 62,80% do objeto contratado – Inexecução parcial que afasta a pretensão ao saldo total e a aplicação de multa contratual contra a ré – Pagamentos parciais comprovados que devem ser abatidos – Justiça gratuita mantida à ré ante a demonstração de hipossuficiência – Honorários sucumbenciais fixados em observância aos critérios legais – Sentença mantida – Recurso não provido.